Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA APELADO: CAMILA ULHOA GOMES, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS, JADER FREITAS SILVA D E S P A C H O Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins alegam, em contrarrazões, a intempestividade da apelação (id 40064801). Intime-se RG Soluções Ambientais Ltda. para se manifestar a respeito da suscitada preliminar no prazo de quinze (15) dias. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator